Tribunal: TJMT
Processo: 0002446-94.2017.8.11.0002
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002446-94.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LEONARDO ALEXANDRE BORGES RODRIGUES DE ARAUJO - CPF: 051.342.431-82 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EULLER GUILHERME AMARAL DOS SANTOS - CPF: 064.529.331-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS DA ROSA VIEIRA - CPF: 000.367.760-50 (VÍTIMA), JOSIEL FEITOSA DA COSTA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO FORMAL. PLURALIDADE DE VÍTIMAS. PATRIMÔNIOS DISTINTOS. COMPENSAÇÃO DE ATENUANTES COM CAUSAS DE AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SISTEMA TRIFÁSICO. PENA DE MULTA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. READEQUAÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I. CASO EM EXAME:
1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, em concurso formal (art. 157, §2º, II, c.c. art. 70, ambos do Código Penal), à pena de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 62 dias-multa, pleiteando: a) afastamento do concurso formal; b) reconhecimento da preponderância da atenuante da confissão espontânea sobre as causas de aumento; e c) redução da pena de multa ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o afastamento do concurso formal quando o agente, mediante uma única ação, subtrai bens de vítimas distintas; (ii) estabelecer se é possível a compensação de atenuantes reconhecidas na segunda fase da dosimetria com causas de aumento aplicadas na terceira fase; e (iii) determinar se a pena de multa fixada guarda proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configura-se o concurso formal quando o agente, mediante uma única ação, pratica o crime de roubo contra vítimas distintas, atingindo patrimônios diferentes, ainda que a conduta tenha sido praticada em um único contexto fático, pois o que caracteriza o concurso formal é a unidade de conduta e a pluralidade de resultados.

4. O sistema trifásico de dosimetria da pena, previsto no art. 68 do Código Penal, estabelece fases distintas para a fixação da pena, cada uma com elementos próprios e específicos, que não podem ser compensados ou considerados em fases distintas, sendo inviável a compensação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa com as causas de aumento de pena do concurso de pessoas e do concurso formal.

5. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, observando-se o critério da razoabilidade na sua fixação, conforme o Enunciado Orientativo n.º 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, que estabelece que a fixação da pena de multa deve observar duas etapas: definição da quantidade de dias-multa em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, posteriormente, o montante do dia-multa de acordo com a capacidade econômica do apenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido, apenas para readequar a pena de multa para 18 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
1. No crime de roubo, quando há pluralidade de vítimas e, consequentemente, de patrimônios atingidos, configura-se o concurso formal, ainda que a ação seja única e praticada no mesmo contexto fático. 2. O sistema trifásico de dosimetria da pena não permite a compensação de elementos entre fases distintas, sendo inviável a compensação de atenuantes com causas de aumento de pena. 3. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada, observando-se o critério da razoabilidade na sua fixação.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 49, 59, 68, 70, 157, §2º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.145.675/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022; STJ, Súmula 231; TJMT, Apelação Criminal nº 0006333-60.2018.8.11.0064, 3ª C. Criminal, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, J.: 03.06.2020; Enunciado Orientativo n.º 33 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por LEONARDO ALEXANDRE BORGES RODRIGUES DE ARAÚJO contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 157, §2º, II, c.c. art. 70, ambos do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 62 (sessenta e dois) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação (ID 309632373), pleiteando: a) o afastamento do reconhecimento do concurso formal (art. 70 do CP), sob o argumento de que toda a conduta foi praticada em unidade de ação, sem desdobramentos autônomos ou fracionados; b) o reconhecimento da preponderância da atenuante da confissão espontânea sobre as causas de aumento de concurso de pessoas, sustentando que ambas as atenuantes (confissão e menoridade relativa) possuem natureza subjetiva e deveriam ser consideradas na compensação ou redução das causas de aumento aplicadas na terceira fase da dosimetria; e c) a redução da pena de multa ao mínimo legal, qual seja, 10 (dez) dias-multa, tendo em vista a condição de hipossuficiência do apelante.

Em contrarrazões (ID 309632375), o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso,

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva (ID 321388357), manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, tão somente para readequação da pena de multa fixada, mantendo-se os demais termos da sentença, sintetizando a seguinte ementa:

Sumário: Apelação Criminal – Apelante condenado pela prática do crime de roubo majorado – art. 157, §2º, II, c/c art. 70, do Código Penal – irresignação defensiva – Afastamento do concurso formal – inocorrência – única ação que lesou bens de patrimônios distintos – concurso formal devidamente demonstrado – compensação de atenuantes com causas de aumento de pena – impossibilidade - o critério Trifásico do Art. 68, do Código Penal, veda a compensação, ainda que parcial, de elementos entre fases distintas - Readequação da pena de multa – possibilidade – multa que não guarda proporcionalidade com a pena privativa de liberdade – readequação necessária - Pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO PARCIAL do RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, o apelante foi condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, em concurso formal, à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 62 (sessenta e dois) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

A defesa pleiteia: a) o afastamento do reconhecimento do concurso formal; b) o reconhecimento da preponderância da atenuante da confissão espontânea sobre as causas de aumento de concurso de pessoas; e c) a redução da pena de multa ao mínimo legal.

Passo à análise dos pedidos.

DO CONCURSO FORMAL

Inicialmente, cumpre analisar o pedido de afastamento do concurso formal, sob o argumento de que toda a conduta foi praticada em unidade de ação, sem desdobramentos autônomos ou fracionados.

O concurso formal está previsto no art. 70 do Código Penal, que assim dispõe:

"Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade."

No caso em análise, verifica-se que o apelante, mediante uma única ação, praticou o crime de roubo contra duas vítimas distintas: Marcos da Rosa Vieira e Josiel Feitosa da Costa, subtraindo bens pertencentes a ambas.

Da vítima Marcos, foram subtraídos: várias carteiras de cigarro, celular J1 mini e R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) do caixa (ID 309632011, Pág. 14). Da vítima Josiel, foram subtraídos: uma carteira com documentos, R$ 50,00 (cinquenta reais) em espécie, uma coqueteleira para suplementos, uma mochila e uma jaqueta de chuva (ID 309632011, Pág. 18).

Assim, resta evidente que, embora mediante uma única ação, o apelante atingiu patrimônios distintos, pertencentes a vítimas diferentes, o que configura o concurso formal de crimes.

O concurso formal se caracteriza quando o agente, mediante uma única conduta, pratica dois ou mais crimes. No caso do crime de roubo, quando há pluralidade de vítimas e, consequentemente, de patrimônios atingidos, configura-se o concurso formal, ainda que a ação seja única e praticada no mesmo contexto fático.

Isso porque o crime de roubo tutela não apenas o patrimônio, mas também a liberdade individual e a integridade física da vítima. Assim, quando há mais de uma vítima, há mais de um bem jurídico violado, o que justifica o reconhecimento do concurso formal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

“(...) Não há que se falar em crime único quando,
num mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a vítimas distintas, caracterizando concurso formal, por terem sido atingidos patrimônios diversos
, nos moldes do art. 70 do Código Penal. Precedentes desta Corte. (...)
(AgRg no AREsp n. 2.145.675/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022,
DJe de 10/10/2022).

No caso em tela, o apelante, mediante uma única ação, subtraiu bens pertencentes a duas vítimas distintas, violando, portanto, dois patrimônios diferentes, o que configura o concurso formal de crimes.

Ademais, o fato de a conduta ter sido praticada em um único contexto fático não afasta o reconhecimento do concurso formal, pois o que caracteriza o concurso formal é a unidade de conduta e a pluralidade de resultados, o que se verifica no caso em análise.

Portanto, correta a aplicação do concurso formal, com o aumento de 1/6 (um sexto) na pena, nos termos do art. 70 do Código Penal.

DA COMPENSAÇÃO DE ATENUANTES COM CAUSAS DE AUMENTO DE PENA

A defesa pleiteia o reconhecimento da preponderância da atenuante da confissão espontânea sobre as causas de aumento de concurso de pessoas, sustentando que ambas as atenuantes (confissão e menoridade relativa) possuem natureza subjetiva e deveriam ser consideradas na compensação ou redução das causas de aumento aplicadas na terceira fase da dosimetria.

O pedido não merece acolhimento.

O sistema trifásico de dosimetria da pena, previsto no art. 68 do Código Penal, estabelece três fases distintas para a fixação da pena: a primeira fase, em que são analisadas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal; a segunda fase, em que são consideradas as circunstâncias agravantes e atenuantes; e a terceira fase, em que são aplicadas as causas de aumento e de diminuição de pena.

Cada fase possui elementos próprios e específicos, que não podem ser compensados ou considerados em fases distintas. Assim, as atenuantes, que são consideradas na segunda fase da dosimetria, não podem ser compensadas com as causas de aumento de pena, que são aplicadas na terceira fase.

Ademais, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça,
"a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

No caso em análise, o magistrado fixou a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão. Assim, ainda que reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, não seria possível reduzir a pena abaixo do mínimo legal.

Portanto, correta a decisão do magistrado ao deixar de aplicar as atenuantes reconhecidas, uma vez que a pena-base já estava fixada no mínimo legal.

Quanto à alegação de que as atenuantes deveriam ser consideradas na compensação ou redução das causas de aumento aplicadas na terceira fase da dosimetria, tal pretensão não encontra amparo legal, pois, como já mencionado, o sistema trifásico de dosimetria da pena não permite a compensação de elementos entre fases distintas.

Assim, não há que se falar em compensação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa com as causas de aumento de pena do concurso de pessoas e do concurso formal.

DA PENA DE MULTA

Por fim, a defesa pleiteia a redução da pena de multa ao mínimo legal, qual seja, 10 (dez) dias-multa, tendo em vista a condição de hipossuficiência do apelante.

Neste ponto, o recurso merece provimento.

A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, observando-se o critério da razoabilidade na sua fixação.

No caso em análise, o magistrado fixou a pena de multa em 62 (sessenta e dois) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, sem apresentar fundamentação específica para a fixação desse patamar.

Verifica-se que a pena de multa fixada não guarda proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada, sendo necessária sua readequação.

O Enunciado Orientativo n.º 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

Neste mesmo sentido, o entendimento deste E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº. 11.343/06), RECEPTAÇÃO E FALSA IDENTIDADE (ART. 180, CAPUT E ART. 307, AMBOS DO CÓDIGO PENAL), EM CONCURSO MATERIAL – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENABASE PARA O MÍNIMO LEGAL EM RELAÇÃO AO NARCOTRÁFICO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – AFASTAMENTO DO DESVALOR INIDONEAMENTE CONFERIDO À CULPABILIDADE DO AGENTE – SUBSISTÊNCIA DA NEGATIVAÇÃO CONFERIDA AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS – PENA-BASE REAJUSTADA – 2. RETIFICAÇÃO EX OFFICIO DA PENA DE MULTA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 33 DA TCCR/TJMT – 3. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DE DETENÇÃO – EXEGESE DO ART. 33, CAPUT, DO CP QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO – 4. PREQUESTIONAMENTO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO. [...] 2. Se a quantidade de dias-multa infligida ao sentenciado não guardou correspondência com o quantum da pena privativa de liberdade imposta pelo delito de receptação, nos termos do Enunciado Orientativo n.º 33 da TCCR/TJMT, cabível a readequação de ofício da respectiva sanção de multa. (...) [TJMT – Apelação Criminal nº 0006333-60.2018.8.11.0064 – ClasseCNJ-417 – Comarca de Rondonópolis – 3ª C. Criminal – Rel. Des. Gilberto Giraldelli – J.: 03.06.2020]

A pena privativa de liberdade foi fixada em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses, 20 (vinte) dias de reclusão, o que corresponde a aproximadamente 1,5 vezes a pena mínima prevista para o crime de roubo majorado (04 anos).

Aplicando-se o mesmo critério de proporcionalidade à pena de multa, considerando que a pena mínima de multa prevista no art. 49 do Código Penal é de 10 (dez) dias-multa, a pena de multa proporcional seria de aproximadamente 15 (quinze) dias-multa.

Contudo, considerando que a pena privativa de liberdade foi aumentada em razão das majorantes do concurso de pessoas (1/3) e do concurso formal (1/6), entendo razoável fixar a pena de multa em 18 (dezoito) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Ressalto que a condição de hipossuficiência do apelante já foi considerada pelo magistrado ao fixar o valor do dia-multa no mínimo legal, ou seja, em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Portanto, a pena de multa deve ser readequada para 18 (dezoito) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

A pena definitiva do apelante fica estabelecida em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 18 (dezoito) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do recurso interposto por LEONARDO ALEXANDRE BORGES RODRIGUES DE ARAÚJO e
PROVEJO-O PARCIALMENTE
, tão somente para readequar a pena de multa para 18 (dezoito) dias-multa, e fixo a pena definitiva em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 18 (dezoito) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025